Tribunal: STF
Processo: Rcl 65700
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 590.415 (TEMA 152/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por ausência de aderência temática entre o ato reclamado e o decidido no RE 590.415 – Tema 152/RG.



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, ante a desconsideração do fato novo consistente na adesão do beneficiário ao Programa de Demissão Incentivada (PDI).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao deixar de acolher o pedido de reconhecimento da quitação ampla e irretratável dos direitos decorrentes do contrato de trabalho, o órgão reclamado violou a tese firmada no julgamento do RE 590.415 – Tema 152/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Não houve deliberação acerca da adesão do beneficiário ao PDI ante óbice processual, qual seja, a negativa de conhecimento do recurso de revista por ausência de transcendência da matéria.



    5. No julgamento do RE 590.415 (Tema 152/RG), o STF firmou tese segundo a qual “a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. 



    6. A decisão reclamada nada dispôs a respeito da matéria objeto do paradigma, limitando-se a indicar obstáculo processual à análise meritória da novel questão, pelo que evidenciada falta de aderência temática. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.